Tribunal: STF
Processo: ARE 1595973
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contendo a seguinte ementa (e-doc. 5):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMARCA DA CAPITAL. Decisão interlocutória que não conferiu à autora o direito à compensação tributária. Decisão reformada. Recurso Provido.”

A parte recorrente interpôs recurso extraordinário no qual alega afronta ao artigo 100 da Constituição Federal e que não deveria ter sido reconhecido à ora recorrida o direito à compensação.
No mérito, aduz que houve violação ao aludido dispositivo constitucional aos seguintes fundamentos:

“Além da violação expressa à norma acima, ao permitir a possibilidade de compensação, sem previsão legal do ente tributante, como forma de se obter a repetição de valores devidos pelo Estado, o Colégio Recursal feriu princípios do direito financeiro, impactando no orçamento do Estado por permitir que o não ingresso de receitas que antes estavam previstas no orçamento, quebrando toda a regularidade das contas estaduais
Feriu ainda a isonomia, pois permitiu o recebimento de valores pelo autor da ação fora da ordem cronológica de apresentação de precatórios em detrimento daqueles que aguardam o seu pagamento, conforme previsto na Constituição Federal .” (e-doc. 7, p. 7)

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Colhe-se do acórdão recorrido que a lide foi dirimida com base na Súmula nº 461 do Superior Tribunal de Justiça, editada com base na interpretação da legislação ordinária: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.
Dito isso, é assente nesta Corte a orientação de a questão relativa à compensação tributária possui natureza infraconstitucional, de modo que a afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário.
Nesse sentido:

Ementa: Direito tributário e constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário. Compensação tributária. Distinção entre compensação e requisição de pagamento. Inaplicabilidade dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. Distinção. Recurso inadmissível. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado da Federação, no qual se alegava violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. No acórdão recorrido havia sido reconhecida a possibilidade de compensação de valores indevidamente recolhidos a título de tributos, afastando-se a necessidade de submissão ao regime de precatórios. 
II. Questão em discussão
2. Verificar se a compensação de crédito tributário reconhecida judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a restituição de indébito via precatório da compensação tributária, reconhecendo que esta última não se submete, em regra, ao regime de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição da República, afastando-se, assim, a incidência dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 
4. No acórdão recorrido, concluiu-se pela possibilidade de compensação de créditos tributários com base em legislação infraconstitucional, sem se determinar a restituição em dinheiro por via judicial, o que afasta a aplicação dos mencionados precedentes de repercussão geral. 
5. Eventual ofensa à Constituição decorreria da interpretação de normas infraconstitucionais relativas à compensação tributária, o que configura violação indireta ou reflexa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. 
6. A mera repetição de argumentos já enfrentados pela decisão agravada, sem o acréscimo de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.542.612 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 30/5/2025) (grifo nosso)

Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crédito tributário. Compensação. Prazo. Restrições. Decisão amparada em legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Alegação de violação à reserva de lei complementar. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.585.774 AgR, Relator Ministro Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 30/3/2026)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. PRECATÓRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO DEVIDO PELO IPERGS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa à compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS), conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.581.763 AgR, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 26/3/2026)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente